Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726608-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIKAELLY MOREIRA MORAIS EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MIKAELLY MOREIRA MORAIS, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 48668938, que deferiu o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do recurso. Nas razões recursais (ID 49076801), afirma que houve contradição na decisão embargada, referente ao não conhecimento parcial do recurso quanto à nulidade de citação. Afirma que suscitou a nulidade da citação nas petições de ID 156031261 e ID 156379593, autos de origem. Contudo, argumenta que o juízo a quo foi omisso em apreciar a questão da nulidade da citação, sendo que o conhecimento da matéria não caracteriza supressão de instância. Menciona que a decisão embargada foi omissa em relação às transferências bancárias recebidas pela agravante. Afirma que recebeu duas transferências bancárias do seu antigo órgão empregador, sendo que os valores bloqueados são de natureza salarial. Menciona que houve omissão quanto à primeira transferência recebida no dia 11/04/2023, no valor de R$ 2.671,25. Postula, assim, que sejam os embargos de declaração providos para que seja conhecida a questão da nulidade de citação, bem como para reconhecer que a agravada recebeu duas transferências bancárias do antigo empregador e, ao final do recurso, seja liberada a quantia total de R$ 4.461,56. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Vejamos. Verifico que a agravante, na impugnação à penhora (ID 156031261, autos de origem), afirmou a nulidade da citação na ação monitória e intimação no cumprimento de sentença, contudo esclareceu que referida questão seria posteriormente debatida na via procedimental adequada. Mencionou, ainda, que não era o momento processual adequado para discutir referidas questões (ID 156031261, pág 2). Transcrevo, in verbis, o que constou na impugnação da agravante: “Salienta-se que a presente Monitória já em curso de cumprimento de sentença é abarcada por várias nulidades processuais, pontos que serão debatidos em Ação Rescisória com objetivo de reformar sentença e abrir prazo para oferecimento de Exceção de Pré-Executividade, vez que o título apresentado não fora proposto cobrança em mesma praça de emissão. Todavia, entende a requerente que não seja o momento para debater tais pontos, mas para ciência de Vossa Excelência sobre todas as delicadezas que apresenta a lide.” (negritei). Observa-se, ainda, que em 04/07/2023 a agravante noticiou ao juízo a quo que ajuizou ação rescisória para desconstituir o título judicial, em virtude da suposta nulidade de citação, autos de n.o 0726476- 62.2023.8.07.0000. Portanto, a questão já está sendo discutida na ação rescisória, que está tramitando na 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Além disso, diante da manifestação da agravante, que não deixou claro ao juízo originário a sua impugnação acerca da nulidade de citação, não verifico a omissão alegada na decisão agravada. Com efeito, a agravante apresentou impugnação no ID 156031261, cuja alegações foram apreciadas pelo juízo a quo. Nova peça de impugnação apresentada posteriormente não foi conhecida pelo juízo a quo, inclusive porque houve preclusão consumativa. Logo, eventual conhecimento diretamente no tribunal da questão da nulidade de citação configura supressão de instância. Por sua vez, a alegação de que a decisão agravada não considerou os dois depósitos efetuados pelo órgão empregador da agravante também não merece acolhimento. Com efeito, a decisão deferiu o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados, pois há indícios de que houve penhora de salário. A análise mais aprofundada do mérito do recurso, bem como o valor total a ser liberado em favor da agravante será objeto de análise pelo colegiado. A decisão liminar tinha por objeto apenas verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não sendo o momento processual oportuno para apreciar o mérito do recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora